Tribunal: TJDFT
Processo: 0713286-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713286-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBSON CAPISTRANO FERREIRA NOBRE AGRAVADO: ELIFAS LEVI CAPISTRANO FERREIRA NOBRE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Robson Capistrano Ferreira em face da decisão abaixo transcrita, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0033834-83.2004.8.07.0001, indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença, cujo débito principal e honorários advocatícios já foram devidamente quitados, ante a arrematação do imóvel penhorado nos autos, restando pendente a liberação do saldo remanescente. O saldo remanescente deveria ser restituído à coproprietária do imóvel, Alba Torres. No entanto, em razão de seu falecimento, os valores são devidos aos seus herdeiros, conforme sucessão processual já promovida nos autos. Os herdeiros foram intimados para se manifestarem sobre o rateio do saldo remanescente na proporção de 1/5 para cada um ou informar se há testamento ou motivo de rateio de forma diversa, sob pena de aplicação da proporção acima indicada. Os herdeiros Robson e Hegesias manifestaram-se no ID n. 48577224 concordando com o rateio igualitário. Os demais herdeiros quedaram-se inertes, conforme certidão de ID n. 50448740, razão pela qual, conforme advertido, o saldo remanescente será rateado entre os herdeiros na proporção de 1/5 para cada um. Encontra-se depositado nos autos o saldo capital de R$ 47.731,71 (ID n. 60186765), que dividido igualmente pelos cinco herdeiros (Elifas, Rosemberg, Hegesias, Wellington e Robson), resultará na quantia de R$ 9.546,34 para cada um, mais os acréscimos legais proporcionais, se houver. Quanto ao herdeiro Robson, consta nos autos pedido de reserva de honorários contratuais (ID n. 33005428 - Pág. 141 – R$ 18.000,00), bem como penhora no rosto dos autos (ID n. 33005428 - Pág. 164 – R$ 49.169,20). O pedido de reserva de honorários foi realizado em 15/05/2018, enquanto a penhora no rosto dos autos em 03/07/2018. Ademais, os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, razão pela qual devem ser satisfeitos em primeiro lugar. Assim, com fulcro no art. 22, §4o, do Estatuto da Advocacia, defiro o pedido de reserva de honorários contratuais, devendo o valor devido ao herdeiro Robson ser liberado em favor do seu advogado Evandro Wilson Martins. Oficie-se ao juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo eletrônico correspondente ao processo 2002.01.1.016874-5, cuja nova numeração deverá ser verificada pela Secretaria, informando que não há nos autos valores remanescentes a serem restituídos à Robson Capistrano Ferreira Nobre. Indefiro o pedido de ID n. 55341704 para que o valor pertencente ao herdeiro Elifas seja incluído na reserva de honorários, ante a manifestação expressa em sentido contrário sob ID n. 58566000, devendo eventual litígio ser solucionado pela via adequada. Para que os valores sejam levantados, em cumprimento às medidas protetivas determinadas pelo E. TJDFT para a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, intimem-se os herdeiros Elifas, Rosemberg, Hegesias e Wellinton, bem como o advogado Evandro Wilson Martins a indicar conta corrente de sua titularidade para a transferência eletrônica do valor depositado, a ser efetivada por meio de ofício, no prazo de 15 (quinze) dias.” Narra o Agravante que, após o pagamento do débito, visando salvar sala comercial da sua genitora, o valor depositado foi insuficiente e o imóvel leiloado, restando crédito para o Agravante e seus irmãos. Discorre que em razão do pagamento anterior requereu que o valor fosse dado em reserva de honorários ao patrono do Agravante, todavia, ele não concordou, razão pela qual a d. Magistrada indeferiu seu pedido. Ao final, pede a reforma da r. decisão agravada. Preparo devidamente comprovado (Id. 16257605). É o breve relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que o presente Agravo de Instrumento não merece ser conhecido. É que, na espécie, o Agravante trouxe argumentos dissociados dos fundamentos da r. decisão, que se limitou a indeferir o pedido de reserva de honorários advocatícios. O Agravo de Instrumento, no entanto, não ataca os fundamentos da r. decisão, tendo o Agravante, nas razões recursais, apenas relatado os fatos ocorridos e pedido a reforma, sem apresentar qualquer fundamento jurídico. É cediço que pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Assim, por não ter o Agravante demonstrado o desacerto da r. decisão, nem alegado fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, o presente Agravo de Instrumento carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do colendo STJ: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...)” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...)”. (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...)”. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. SEGUIMENTO. NEGATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. FUNDAMENTO. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO. ARGUMENTAÇÃO AFETADA AO MÉRITO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA IMPUGNADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. DECISÃO SINGULAR. LEGALIDADE. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 514, II e III, e 524, I e II). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a apelação que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado seguimento na forma autorizada pelo artigo 557 do estatuto processual. 3. Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime”. (20130111350384APC - AGR1- Agravo Regimental no(a) Apelação Cível, 1a Turma Cível, Relator DESEMBARGADOR TEÓFILO CAETANO, julgado em 20/03/2014, DJE 01/04/2014). “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 267, III, E §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA CASSADA. 1. Na apelação, as razões recursais devem atacar os fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo, à luz do Princípio da Dialeticidade. 2.O Princípio da Dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada. (...).” (Acórdão n.706803, 20120110097968APC, Relator: Desembargador não cadastrado, Revisor: LEILA ARLANCH, Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 21/08/2013, Publicado no DJE: 30/08/2013. Pág.: 90) “PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, que vigora no direito processual civil brasileiro, o recorrente deve expor as razões do pedido de reexame da decisão recorrida, eis que estas são indispensáveis para o exercício da jurisdição pelo Tribunal da Apelação e para a formação do contraditório, com o recorrido. 2. A exposição das razões do pedido de reexame da decisão apelada é requisito obrigatório da apelação. O desatendimento a requisitos pertinentes à regularidade formal do recurso acarreta a impossibilidade de este ser conhecido. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.704158, 20120111039797APC, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2013, Publicado no DJE: 20/08/2013. Pág.: 261) Portanto, na falta de impugnação específica ou de demonstração do desacerto da decisão, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por não ter impugnado especificadamente os fundamentos da r. decisão recorrida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora